Tribunal: TJDFT
Processo: 0729222-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729222-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte agravante informa o descumprimento pelo julgador monocrático do Acórdão 1807013, pelo qual provido o agravo de instrumento para “determinar a retomada do curso do cumprimento de sentença com a liberação do pagamento da parcela incontroversa do valor devido, independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento 0723421-06.2023.8.07.0000”. E requer “expedição de ofício aquele juízo determinando que o seu cumprimento se dê de forma imediata e independentemente do trânsito em julgado do presente recurso (ID55459860). Nada a prover quanto ao pedido de expedição de ofício. Consta dos autos que o Juízo já foi comunicado do acórdão proferido pela 5a Turma nos autos do Agravo de Instrumento 0729222-97.2023.8.07.0000, pelo qual julgado procedente o recurso “para determinar a retomada do curso do cumprimento de sentença com a liberação do pagamento da parcela incontroversa do valor devido, independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento 0723421-06.2023.8.07.0000”. É certo que o ordenamento jurídico não confere a juízo a quo margem de valoração ao juiz quanto ao que definido por este Tribunal de Justiça; e acórdão deve ser cumprido até que sobrevenha eventual decisão de órgão jurisdicional superior suspendendo os seus efeitos. Contudo, considerando já ter havido o julgamento do recurso pelo Tribunal, caso o Juízo, efetivamente, não cumpra o acórdão, violando a autoridade da decisão da Corte, o meio processual de insurgência adequado previsto no CPC não é petição nos autos do agravo de instrumento. À parte incumbe, se o caso, buscar o meio correto para fazer valer a decisão eventualmente violada. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora